Tribunal: TJDFT
Processo: 0703412-37.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703412-37.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ECB COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. DESLOCAMENTO DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. CIRCULAÇÃO FÁTICA. FATO GERADOR. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não é permitido suscitar, em sede recursal, questões novas, nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil, sob pena de supressão de instância e violação do princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se a parte recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não foi o caso. 2. O simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, com mera finalidade logística, não constitui fato gerador do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS). Posição consolidada nos julgamentos do Recurso Especial n. 1.125.133/SP e Agravo no Recurso Extraordinário n. 1.255.885/MS, submetidos respectivamente à sistemática dos recursos repetitivos e repercussão geral, corroborados pelo enunciado n. 166 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. O recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 102, inciso I, §2, da CF, defendendo a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF na ADC 49 e a provável modulação de efeitos. Assevera que para a correta apuração do ICMS é imprescindível aguardar o julgamento dos embargos de declaração, de modo que seja sanada omissão relevante e essencial ao correto deslinde da controvérsia dos autos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir, embora o recorrente tenha afirmado a existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado está em sintonia com a orientação da Corte Suprema no sentido de que: “A ausência de trânsito em julgado ou a pendência de julgamento de embargos de declaração nos quais se busque a modulação dos efeitos de decisão de mérito proferida pela Suprema Corte sob a sistemática de repercussão geral não inviabiliza o imediato julgamento conjunto de causas com controvérsias idênticas” (ARE 1199721 AgR-ED, Relator DIAS TOFFOLI, DJ-e 10/10/2019). Portanto, a pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que “basta a desconformidade entre as teses constitucionais sustentadas com a jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal, como fundamento hábil para basear o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário(ARE 1017555, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJ-e de 17/2/2017)” (ARE 1257397, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe 5/3/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A023